Tribunal: TJDFT
Processo: 0714085-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. JORNADA DE TRABALHO PREDOMINANTE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra sentença que reconheceu o direito do autor, pensionista de servidor público aposentado, à revisão dos proventos de aposentadoria com base na jornada de 40 (quarenta) horas semanais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Distrito Federal para integrar o polo passivo da demanda, diante da criação do IPREV/DF e de sua responsabilidade na gestão previdenciária; e (ii) a incidência da prescrição sobre a revisão dos proventos do servidor público aposentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal é garantidor subsidiário das obrigações do IPREV/DF, conforme prevê a Lei Complementar Distrital no 769/2008, razão pela qual possui legitimidade passiva para a demanda.
4. A revisão dos proventos de aposentadoria caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, sendo atingidas pela prescrição apenas as prestações vencidas há mais de 05 (cinco) anos do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ.
5. O servidor aposentado ocupava cargo em comissão nos 03 (três) anos anteriores à aposentadoria, sujeitando-se à jornada de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do art. 41, § 7o, da Lei Orgânica do Distrito Federal, razão pela qual faz jus ao recebimento dos proventos conforme essa jornada.
6. Jurisprudência consolidada deste Tribunal confirma o direito à revisão dos proventos com base na jornada predominante nos últimos três anos de exercício do servidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Distrito Federal possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a benefícios previdenciários, na condição de garantidor subsidiário do IPREV/DF. 2. A prescrição alcança apenas as prestações vencidas há mais de 05 (cinco) anos da data do ajuizamento da ação, não incidindo sobre o fundo de direito. 3. O servidor aposentado que ocupava cargo em comissão nos três anos anteriores à inatividade faz jus ao recebimento dos proventos com base na jornada de 40 (quarenta) horas semanais."